Tribunal: TJSP
Processo: 1007274-84.2020.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
LOTEAMENTO – Taxa de manutenção – Cobrança – Pagamento das prestações referentes a outro lote dentro do mesmo empreendimento pelo devedor que caracterizou presumida a sua anuência de adesão à associação – Ausente também irresignação do devedor quanto à cobrança referente ao lote objeto dos autos – Reconhecida, contudo, a prescrição trienal da pretensão, afastada a cobrança de prestações

Ementa:
LOTEAMENTO – Taxa de manutenção – Cobrança – Pagamento das prestações referentes a outro lote dentro do mesmo empreendimento pelo devedor que caracterizou presumida a sua anuência de adesão à associação – Ausente também irresignação do devedor quanto à cobrança referente ao lote objeto dos autos – Reconhecida, contudo, a prescrição trienal da pretensão, afastada a cobrança de prestações vencidas antes de junho de 2017 - Pretensão da autora de reconhecimento da prescrição quinquenal, com base no artigo 206, parágrafo 5o, inciso I do Código Civil – Ausente configuração – Inexistência de formalização da adesão – Prescrição trienal reconhecida, com base no enriquecimento sem causa - Sentença confirmada – RECURSO NÃO PROVIDO.